Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-32.2007.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000524-32.2007.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MADALENA NEGRI CADORE - CPF: 934.258.301-63 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (APELADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (APELADO), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000524-32.2007.8.11.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MADALENA NEGRI CADORE, JOSE ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA, IRONES GIUSSANI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO -

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
- INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que

o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
, a questão não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em razão da quitação do débito, nos termos do art. 924, II do CPC.

O apelante sustenta que o
decisum
é nulo pois fere o princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC) e,
ainda que a prescrição possa ser decretada de ofício, o juízo antes de decretá-la deve permitir que a parte apelante possa se manifestar a respeito
(sic id no 32792494 - Pág. 5).

Alega que a extinção foi fundamentada na sua inércia, o que seria improcedente pois sempre que intimado impulsionou os autos. Aduz que não houve abandono da causa.

Acrescenta que
não é possível a extinção do processo com fulcro no art.485, III, do CPC, haja vista que não restou cumprido o requisito imposto pela sumula 240, encontrando-se a decisão contraditória com a realidade processual, incorrendo em erro material na análise do feito para prolação da sentença
(sic id no 32792494 - Pág. 9).

Contrarrazões no id n. 32792498.

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs em 04/05/2007 Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os apelados visando o recebimento de R$ 202.679,37 oriundos da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00096-6.

Em 16/11/2016 os apelados informaram nos autos que o exequente (apelante) teria obtido decisão favorável em Embargos de Terceiro movidos contra a Urtigão LTDA, para a devolução da soja em Ação de Sequestro e que consistiria na garantia da Cédula ora executada. Assim, requereram que o grão fosse utilizado como pagamento do débito, pois seria suficiente para a quitação (id no 32789993 - Pág. 2).

O Banco manifestou-se em relação a esse pedido e em 05/07/2017 o juízo determinou que ele juntasse na lide a atualização da dívida com o abatimento da soja sequestrada (id no32790482 - Pág. 2).

Com isso, pleiteou em 18/07/2017 a dilação de prazo por 30 dias. Em 12/03/2018 os apelados trouxeram cálculos indicando que aquela soja bastaria para a quitação, e que haveria suposto excedente a favor deles, de 2.475 sacas, das quais postulou a restituição (id no 32790491).

Em 09/04/2018 o apelante foi novamente intimado a apresentar os cálculos com o abatimento; em 09/05/2018 juntou planilha de débito, mas sem descontar o valor da soja. Depois de algumas manifestações das partes, foi proferida a seguinte decisão em 28/06/2019 :

Indefiro o pedido retro, uma vez que a exequente foi intimada a manifestar sobre a petição de fls. 109/113, no entanto nada manifestou e mais uma vez solicitou a penhora online nas contas do executado sem cumprir as determinações do juízo.

Ademais, ressalta-se que as decisões de fls. 80 e 85 determinou que a exequente apresentasse calculo da divida atualizada com o devido abatimento da soja anteriormente sequestrada, todavia verifica-se que nos cálculos apresentados não consta o abatimento solicitado.

Diante o exposto, intime-se o banco exequente para no prazo de 15 dias, apresentar os cálculos atualizados com o batimento já mencionado e manifeste-se ainda sobre a petição de fls. 109/113, sob pena de arquivamento
.

Depois disso o apelante apenas requereu o prolongamento do prazo em 22/07/2019, mas não anexou os cálculos posteriormente.

Em seguida foi proferida sentença nestes termos:

A decisão de fls. 80 (05/07/2017) determinou a intimação do banco para colacionar aos autos atualização da dívida com o abatimento da soja.

A parte executada apresenta os cálculos que entende devido às fls. 82/84.

Desde então as manifestações do exequente foram:

• Pedido de dilação de prazo às fls. 81;

• Pedido de dilação de prazo às fls. 86;

• Juntada de cálculo sem o abatimento da soja às fls. 88/93;

• Pedido de dilação de prazo às fls. 100;

• Pedido de Bacenjud, novamente sem apresentar os cálculos com o abatimento da soja;

• Juntada de cálculo sem abatimento da soja às fls. 105;

• Pedido de dilação de prazo às fls. 115;

• Pedido de Bacenjud, novamente sem apresentar os cálculos com o abatimento da soja (fls. 117).

A decisão de fls. 118 indeferiu o pedido de penhora online e fixou o prazo de 15 dias para apresentação de cálculos com o devido abatimento da soja.

Novamente o banco exequente peticiona requerendo nova dilação do prazo (fls. 119).

Decido.

Conforme se verifica pelo breve esboço fático, o banco está há mais de dois anos sem cumprir a determinação judicial de fls. 80, realizando reiterados pedidos de dilação de prazo.

Assim, sendo, ante o total inercia do banco, homologo os cálculos apresentados pela parte autora de fls. 82/84.

Dessa forma, observa-se que a parte executada satisfez a obrigação, razão pela qual se impõe a extinção do feito,
nos termos dos artigos 924, inciso II.

O artigo 924 declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista a satisfação da obrigação por parte do executado, julgo e declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos conclusos para apreciação do pedido de restituição da soja de fls. 82/84.

Como visto, a Execução foi extinta em virtude do reconhecimento do pagamento total da dívida, com amparo no art. 924, II do CPC.

Todavia, as razões recursais são infundadas, visto que
o apelante tratou a sentença como sendo de extinção sem resolução do mérito por abandono do feito (art. 485, III do CPC).

Inclusive, quando questiona a violação ao princípio da não surpresa, argumenta que não podia ser dreclarada a prescrição sem a prévia intimação da parte, situação diversa do decisum combatido.

Por conseguinte,
é clara a afronta aos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, já que não foram expostos motivos de fato e de direito ligados ao conteúdo da sentença e que legitimem sua reforma.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. RAZÕES DISSOCIADAS.
Não se conhece de embargos de declaração cujas razões são completamente dissociadas do que foi decidido na apelação.
Restou provida o apelo, sendo afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração No 70075935700, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 31/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL COM A SENTENÇA PROFERIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, INCISO III, DO CPC.
A recorrente apresentou razões recursais genéricas e dissociadas da sentença recorrida, de modo que não há como conhecer do recurso, porquanto ofende o princípio da dialeticidade. Violação do art. 1.010, inciso III, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71007123193, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/01/2018)
.

Posto isso,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020